Tribunal: TJDFT
Processo: 0726042-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual ausência de dialeticidade no recurso interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006